Tribunal: TJSP
Processo: 0000033-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000033-70.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
RENAN VASCONCELOS DA SILVA e FRANCISCO RODRIGUES ALVES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial aos recursos de Renan Vasconcelos
da Silva e Francisco Rodrigues Alves para, quanto aos crimes de roubo e
extorsão, reconhecido crime único, fixar a pena em seis anos, quatro meses e
vinte e quatro dias de reclusão e quinze dias-multa, no valor mínimo unitário,
para cada um, mantido o regime inicial fechado, afastada a majorante do uso de
arma, sem reflexo na pena, vencido o Revisor, que negava provimento., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
2
Voto no 42.841
Apelação no 0000033-70.2018.8.26-0224 Guarulhos
Processo no 0000033-70.2018.8.26-0224 4a Vara Criminal
Apelantes
- Renan Vasconcelos da Silva
- Francisco Rodrigues Alves
Apelado
- Ministério Público
Roubo, extorsão e quadrilha. Restrição de liberdade das
vítimas. Saques em conta bancária, subtração de bens.
Configurado o crime de roubo, em concurso formal.
Vantagem imediata. Recursos parcialmente providos.
Renan Vasconcelos da Silva e Francisco Rodrigues
Alves, por infração ao artigo 158, § 3o, do Código Penal (duas vezes),
foram condenados, cada um, à pena de doze anos de reclusão e dez
dias-multa, no valor mínimo unitário; por infração ao artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, a sete anos, oito meses e quatro dias de
reclusão e dezenove dias-multa, no valor mínimo unitário e, por infração
ao artigo 288, do Código Penal, a um ano e seis meses de reclusão,
fixado, para ambos, o regime inicial fechado, decretada a suspensão
dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal no valor mínimo unitário (fls. 474/491).
Negado
o
recurso
em
liberdade,
foram
expedidas guias de execução provisória (fls. 564/565, 570/571).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
3
Pleiteia o ilustre defensor público, por falta de
prova, a absolvição de Francisco; subsidiariamente, a redução da
pena, inclusive quanto ao concurso formal; quanto ao crime de
associação, não fundamentado o aumento de metade (fls. 519/528).
Postula
o
ilustre
defensor
de
Renan,
a
desclassificação da conduta, vez que não houve constrangimento ou
grave ameaça, não apreendida arma para perícia; reconhecimento de
crime único (fls. 539/545).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
578/585), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 597/610).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de
novembro de 2017, por volta de 20h40min, na Rodovia Presidente
Dutra, km 225, próximo ao acesso da Rodovia Fernão Dias,
Guarulhos/SP, previamente associados entre si e outras pessoas,
para o fim de cometer crimes, mediante uso de arma, Renan
Vasconcelos da Silva e Francisco Rodrigues Alves (Rodrigo), juntamente
com duas pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas,
como condição necessária para obtenção de indevida vantagem
econômica que buscavam para si, teriam constrangido Solange Souza
de Freitas Santiago e Márcio Regis Santiago Alves a fornecer as
senhas de seus cartões bancários, com eles efetuando saques e
compras; nas mesmas condições de tempo e lugar, teriam subtraído
relógio, aliança e microfone, pertencente à vítima Márcio, aliança,
colar, celular e o veículo Hyundai/HB20, placas FJP-3634,
pertencentes à ofendida Solange.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
4
A presença da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08, 24/25,
26/27, 52/53, 118/119, 120/121, 168/169, 170/171), auto de
reconhecimento pessoal (fls. 126, 127, 128, 129) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, Renan afirmou
que, nas datas dos fatos, os meninos o chamaram para beber. Estavam
num Fox preto; foram para outro lugar. Houve uma colisão com um
veículo HB20, batida normal. Participou do delito, porque foi
obrigado. Na delegacia de polícia, afirmou ter anunciado o assalto,
porque temeu represália por parte dos policiais. Não estava com
arma. Está arrependido, sempre trabalhou e estudou. Vai completar
vinte e cinco anos (audiovisual).
No
interrogatório
judicial,
Francisco
nega
participação nos fatos. Está preso, por fato semelhante, ocorrido na
Freguesia do Ó, do qual participou. Conhece Renan, que reside na
rua da casa da mãe de seu filho. Alguns colegas o chamam de
Rodrigo. Desconhece o motivo pelo qual Renan o incriminou. Pelo que
sabe, as vítimas não o reconheceram (audiovisual).
A vítima Solange, em juízo, disse que retornava
do Shopping, pela Rodovia Dutra, juntamente com o marido. Um
carro colidiu contra a traseira de seu veículo. Parou para verificar.
Um dos ocupantes do outro carro desceu, pediu calma, disse que iria
pagar. Quando virou as costas, ele anunciou o assalto. Disse a ele
que não iria reagir, poderia levar tudo. O rapaz respondeu que eles
seriam levados juntos. Passaram, num caixa, no posto de gasolina.
Não conseguiram sacar, pois não havia dinheiro. Com medo de ser
levada para local deserto, sugeriu que fossem para o Shopping,
localizado perto dali. Os agentes conversaram entre eles e decidiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
5
ir ao Shopping. Avisaram que ela e o marido ficariam separados. Seu
marido entrou primeiro, enquanto ela ficou no carro, com um dos
autores, que usava capuz. Não viu o rosto dele. Depois, foi levada ao
caixa eletrônico, efetuou saque de mil reais. Foi instruída a andar de
mãos dadas com o rapaz, como se fossem namorados. Passaram por
uma loja de tênis, mas o cartão não passou. Os agentes estavam
confusos, discutiam. Ela e o marido permaneceram cerca de três
horas em poder deles. Viu uma arma, não sabe dizer se havia outras.
Levaram seu celular, aliança, corrente, cartão bancário e o carro, que
foi encontrado, batido. De seu marido foram subtraídos relógio,
aliança. Após os fatos, faz tratamento para síndrome de pânico. Seu
celular possuía rastreador, que possibilitou a localização e
identificação de um dos autores, Renan, com quem andara, de mãos
dadas, no Shopping. Efetuou reconhecimento de Renan, e da blusa
que ele usava. Ele era o que falava menos, parecia obedecer aos
demais. Ratificou o reconhecimento de Renan, em audiência
(audiovisual).
A vítima Márcio Santiago, em juízo, asseverou
que, na data dos fatos, retornava do Shopping, pela Rodovia Dutra,
em velocidade de 90km/h. Não percebeu nenhum carro atrás.
Ocorreu a colisão traseira, parou e foi verificar. Três pessoas saíram
do outro carro. Disseram que iriam pagar; em seguida, um deles,
portando arma de fogo, anunciou o assalto. Foram obrigados a entrar
no carro. O apelante Renan Vasconcelos entrou com eles, no banco
traseiro. Foram levados até um caixa eletrônico, mas não havia
dinheiro. Em seguida, foram ao caixa do shopping. Entrou primeiro,
efetuou o saque e, passou por uma loja, Centauro. Compraram um
par de tênis, com seu cartão. Sua esposa permaneceu no carro, com
um dos autores. Muito preocupado com ela, fingiu ser amigo dos
agentes. O veículo Fox, utilizado por eles, foi deixado no shopping,
porque não encontraram o cartão. Deixaram o local, no em seu carro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
6
Levaram duas alianças, no valor de quatro mil reais, cada uma,
telefone celular, colar e dinheiro sacado no caixa, e o carro, que foi
encontrado, batido. Estima que sofreu o prejuízo total de dezoito mil
reais. Reconheceu Renan Vasconcelos, em audiência. Na fotografia
exibida pela polícia, viu que era Francisco Rodrigues que aparecia, no
carro (audiovisual).
A testemunha Severino Sena da Silva, policial
civil, em juízo, afirmou que as vítimas registraram a ocorrência. A
vítima Solange passou informação de que o aparelho celular
subtraído possuía rastreador, indicando o local onde aparecia sinal,
no bairro Pimentas. No lugar apontado, encontrou o genitor de
Renan. Anotada a qualificação dele, as vítimas o reconheceram, por
fotografia, como autor do delito. Foi reconhecida, ainda, a blusa que
ele usava, na data dos fatos. Exibidas imagens da vítima
acompanhada, no posto bancário, ele não negou a autoria. Sabe que
Francisco foi reconhecido, por fotografia das redes sociais. Não
participou da prisão de Francisco. Na casa de Renan, não foi
encontrada arma, nem o celular subtraído da vítima. Renan não
delatou ninguém (audiovisual).
A testemunha Marcos Antônio Simões, policial
civil, em juízo, aduziu que participou do cumprimento do mandado
de busca e apreensão e prisão temporária. Efetuou a prisão de
Renan. Foi apreendida uma blusa, reconhecida, posteriormente,
pelas vítimas, como aquela usada por Renan, na data dos fatos.
Renan foi reconhecido pelas vítimas. Renan foi localizado e
identificado, porquanto o celular subtraído da vítima possuía
rastreador. Francisco foi detido depois, por outra equipe. Não se
recorda se Renan admitiu participação nos fatos (audiovisual).
A testemunha Roberto Fernandes, policial civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
7
em juízo, asseverou que, as vítimas informaram que foram
abordadas, mediante colisão proposital no veículo; anunciado o
roubo, foram levadas ao caixa eletrônico para sacar dinheiro. Havia
imagens das vítimas, conduzidas ao caixa eletrônico; bem como do
veículo Fox preto, além do carro das vítimas, a entrar no Shopping,
dirigido por pessoa que escondia o rosto. A vítima indicou a
localização de seu celular, que possuía rastreador. Providenciado
mandado de busca e de prisão temporária. Pelas redes sociais, obtida
uma fotografia de Renan. Exibida a foto às vítimas, foi prontamente
reconhecido. O corréu Francisco também foi reconhecido, por
fotografias das redes sociais. Soube que Francisco fora preso,
posteriormente, pela ROTA. Não conversou com Francisco (audiovisual).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório,
não favorece os apelantes. Bem demonstrada a autoria.
A admissão dos fatos, pelo apelante Renan,
encontra amparo nos depoimentos prestados pelas vítimas Solange e
Márcio, e nas declarações prestadas pelas testemunhas Severino,
Marcos e Roberto que, de forma segura, narraram com chegaram à
identificação dos agentes, que foram reconhecidos, por fotografias
encontradas nas redes sociais, após a vítima Solange comunicar o
endereço do sinal do celular subtraído.
As vítimas efetuaram reconhecimento pessoal
de Renan e da blusa apreendida, na residência dele, a mesma que
usara no dia dos fatos. E, quanto a Francisco, após comparação de
foto obtida, nas redes sociais, com imagens captadas pela câmera de
monitoramento do shopping, constado ser ele o condutor do veículo
Fox.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
8
Depreende-se que as vítimas, subjugadas pelos
apelantes e duas pessoas não identificadas, mediante grave ameaça,
tiveram a liberdade restringida, durante cerca de três horas, ocasião
em que obrigadas a fornecer senhas dos cartões bancários, usados
para saques em caixas eletrônicos e compra, em loja do shopping.
Tem-se
configurado
crime
único,
roubo
qualificado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das
vítimas.
Trata-se de hipótese em que os apelantes,
mediante grave ameaça, mantidas as vítimas sob poder deles, por
três horas, exigiram cartões bancários e respectivas senhas,
efetuaram saques e adquiriram um par de tênis, além de subtrair
diversos bens do casal, como alianças, celular, corrente, relógio e o
carro. Configurado o roubo qualificado, não extorsão. A vantagem é
imediata, não futura, o mal prometido é presente, não futuro.
O delito de extorsão, enquanto conduta delitiva
autônoma, não pode ser reconhecido. Configurou-se um único crime.
As ações se passaram dentro de um único contexto, ainda que a
conduta delituosa tenha se exteriorizado através de mais de uma
ação, no caso, desdobrada na exigência da senha para uso de cartões
e acesso às contas bancárias. Possível extrair a intenção dos
apelantes de subtrair os bens pertencentes às vítimas.
Na extorsão, o agente tem possibilidade de se
apoderar do bem, estando a depender de conduta da vítima, que pode
ser negada, sem que o agente possa superar a negativa.
O roubo qualificado tem natureza de crime
pluriofensivo a configurar o desdobramento dos atos crime único. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
9
ameaça sofrida pela vítima para obrigá-la a fornecer o número da
senha do cartão bancário e, por via de consequência, realizar saque
na conta bancária e compra com cartão, não pode caracterizar crime
de extorsão qualificada, se os atos foram praticados em um único
contexto.
No
roubo,
a
vítima
está
impedida,
impossibilitada de exprimir ato de vontade, não pode exercer escolha.
Com ou sem a entrega, o agente tem a possibilidade de apoderar-se
do bem, irrelevante o agir da vítima.
Ademais, a restrição de liberdade da vítima é
elemento constitutivo da figura agravada. Não pode representar delito
autônomo de extorsão.
Trata-se de roubo qualificado. Devidamente
demonstradas as qualificadoras do concurso de agentes e da
restrição de liberdade.
Não comprovada, entretanto, a causa de
aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.
Para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessária a demonstração de que usada, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a
majoração decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo,
como integrante do crime, necessária a comprovação da configuração
típica.
Como observa com acuidade Miguel Reale
Júnior “A causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena
constitui uma circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
10
tipicidade e sua construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se
acrescenta ao valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...)
Como circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam
reconhecidas, necessitam ser submetidas a um processo de adequação
típica, verificando-se o significado no plano da interpretação da norma para
depois se constatar no plano da ação concreta se ocorreu efetivamente
aquela espécie de dado constante da norma instituidora da causa de
aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma circunstância como
merecedora de uma majoração da pena, e deve haver configuração típica
deste dado de realidade para, em face da adequação, justificar-se a
exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa de
Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46,
ano 12, p. 393 - jan-fev/2004).
Assim sendo, para a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, CP), ainda
que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato
representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco
do instrumento utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado
pelo uso de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as
circunstâncias, que compõem o tipo penal em questão, inclusive, o
uso de arma de fogo, na subtração dos bens. Hipótese que não ficou
evidenciada, no caso presente, eis que não apreendido o objeto
utilizado e, por conseguinte, ausente respectiva perícia.
Comprovado o concurso formal de infrações, eis
que, no caso presente, embora se trate de vítimas integrantes da
mesma família, foram atingidos bens estritamente personalíssimos. A
vítima Solange, nas declarações prestadas, em juízo, confirmou o
saque efetuado em sua conta bancária, bem como a subtração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
11
bens, inclusive, do veículo HB20, que encontrado batido. Da mesma
forma, o ofendido Márcio, em juízo, afirmou que foi efetuado saque
em sua conta bancária, compra de um par de tênis, com seu cartão,
e subtraídos relógio e aliança.
Assim, a negativa de autoria apresentada por
Francisco, no interrogatório judicial, não encontra amparo na prova
dos autos. Da mesma forma, a versão de Renan, no sentido de que
participara do delito conquanto fora obrigado.
Não há, pois, falar em falta de prova a lastrear a
condenação.
Na graduação da pena, afasta-se o aumento, da
pena, porquanto o fato de ter sido o delito praticado por quatro
agentes, não justifica o gravame. Tanto assim que considerado, na
terceira fase, como majorante.
No caso em exame, possível o acréscimo, pelas
majorantes, acima do mínimo legal, um terço. Entretanto, em recurso
exclusivo da Defesa, o aumento permanece em um terço.
Assim, para cada um dos apelantes, fixada a
pena-base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, aumentada
em um terço, pelas majorantes, resulta em cinco anos e quatro meses
de reclusão e treze dias-multa, mantido o aumento de um quinto,
pelo concurso formal, permanece em seis anos, quatro meses e vinte
e quatro dias de reclusão e quinze dias-multa, no valor mínimo
unitário.
Quanto ao delito de associação criminosa, a
pena-base foi fixada em um ano de reclusão, elevada em metade, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-70.2018.8.26.0224 -Voto no 42841
12
uso de armas. Não comporta alteração, mesmo porque os apelantes
foram beneficiados, vez que o parágrafo único do artigo 288, do
Código Penal, prevê o aumento da pena, em dobro, se a quadrilha ou
bando é armada.
O regime inicial fechado, condizente com a
gravidade dos fatos e quantidade de pena, fica mantido.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial aos recursos de Renan Vasconcelos da Silva e
Francisco Rodrigues Alves para, quanto aos crimes de roubo e extorsão,
reconhecido crime único, fixar a pena em seis anos, quatro meses e
vinte e quatro dias de reclusão e quinze dias-multa, no valor mínimo
unitário, para cada um, mantido o regime inicial fechado, afastada a
majorante do uso de arma, sem reflexo na pena, vencido o Revisor,
que negava provimento.
desa Angélica de Almeida
relatora